Tribunal: TJMT
Processo: 1004309-51.2020.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004309-51.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Luiz Carlos Dias (APELADO), LUIZ CARLOS DIAS - CPF: 571.181.591-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEBORA APARECIDA ALVES RAMOS - CPF: 017.525.351-03 (VÍTIMA), ADRIEL MACEDO DE OLIVEIRA - CPF: 051.166.111-83 (ASSISTENTE), DANIEL STEFANO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - VIAS DE FATO NO AMBIENTE DOMÉSTICO E DESOBEDIÊNCIA - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO POR VIAS DE FATO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO PENAL - DECLARAÇÕES INCONGRUENTES DA VÍTIMA - NARRATIVA DO APELANTE QUE SE CONTRAPÕES ÀS VERSÕES DA VÍTIMA - ATO NÃO VISUALIZADO POR TESTEMUNHA PRESENCIAL - INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO - JULGADO DO TJMT - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“A falta de coerência dos depoimentos prestados pela vítima em sedes policial e judicial, além da inexistência de outros elementos probatórios a validar a materialização do delito impõe a manutenção da absolvição por insuficiência de provas para a condenação, em homenagem ao consagrado princípio do in dubio pro reo.”
(TJMT, AP N.U. 0000324-07.2014.8.11.0102)

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004309-51.2020.8.11.0006 – COMARCA DE
CÁCERES

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(S):

LUIZ CARLOS DIAS

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal (PJe nº 1004309-51.2020.8.11.0006), que absolveu LUIZ CARLOS DIAS de vias de fato no ambiente doméstico e desobediência - art. 21 da Lei 3.688/41 e art. 330 do CP (ID 150655235).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação do apelado por vias de fato.

Pede o provimento para que o apelado seja condenado pela contravenção penal de vias de fato.

Prequestiona a

“matéria legal e constitucional envolvida na presente causa”.
(ID 150655239)

LUIZ CARLOS DIAS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 150655247).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Absolvição da contravenção de vias de fato - Âmbito doméstico - Irresignação ministerial. A d. representante ministerial requer a condenação do apelado - Alegada suficiência de provas - Com razão - Materialidade - Delito que não deixa vestígios - Prescindibilidade das lesões serem constatadas - Provas colhidas em juízo que demonstram a autoria delitiva - Vítima que afirmou, em juízo, que foi agredida - Confissão extrajudicial - Nos crimes cometidos em âmbito doméstico, a palavra da vítima tem especial relevância - Sentença que deve ser reformada para condenar o apelado. Pelo provimento do recurso
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 154680694).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 22 de janeiro de 2020, por volta da 1h00min, na residência localizada na Rua dos Garimpeiros, s/n.º, bairro Junco, neste município e comarca de Cáceres/MT, Luiz Carlos Dias, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, praticou vias de fato em desfavor de Débora Aparecida Alves Ramos, sua cunhada, no âmbito das relações domésticas [...]

Ante o exposto e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público de Mato Grosso, por seu órgão de execução, DENUNCIA LUIZ CARLOS DIAS, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha [...]”
(Eulalia Natalia Silva Melo, promotora de Justiça – ID 150655189).

O Juízo singular absolveu o apelado de vias de fato nestes termos:

“Examinando detidamente as provas produzidas, verifico que os elementos de informação arrecadados na fase inquisitiva não foram corroborados na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto, o acusado deve ser absolvido, como vejamos.

Não se descuida que a palavra da vítima se reveste de especial valor probatório nos crimes que envolvem violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, no entanto, esta deve ser segura, coerente, verossímil e estar em harmonia com os demais elementos probatórios.

Ocorre que, no caso dos autos, o depoimento da vítima não foi harmônico com aquele dado em sede policial e encontrou contradição até mesmo durante sua fala em Juízo [...]

Portanto, diante da fragilidade do contexto probatório e, tendo em vista o disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal, o qual veda ao juiz sentenciante a utilização, de forma exclusiva, dos elementos informativos colhidos na investigação policial em sua decisão, merece ser emanado o veredito absolutório, em prestígio ao princípio processual penal do in dubio pro reo [...]

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, para ABSOLVER o denunciado LUIZ CARLOS DIAS, das imputações a que se sujeitou nestes autos, o que faço com fulcro no artigo 386, VII, do CPP [...]”
(Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, juíza de Direito - ID 150655235).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se as declarações dos policiais militares Daniel Stefano e Adriel Macedo de Oliveira; da vítima Débora Aparecida Alves Ramos; da testemunha presencial Dulcineia da Silva Duarte Cena, bem como o interrogatório do apelado LUIZ CARLOS DIAS (ID 150655192).

Em Juízo, fora ouvida a vítima Débora Aparecida Alves Ramos. O apelado permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID 150655226).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- o apelante LUIZ CARLOS DIAS e a vítima Débora Aparecida Alves Ramos eram cunhados e residiam em imóveis vizinhos, no mesmo terreno [Rua dos Garimpeiros, s/nº, Bairro Junco, Município de Cáceres/MT]. No dia 22.1.2020, por volta da 1h, a vítima ouviu uma discussão entre o apelado e sua esposa [Dulcineia da Silva Duarte Cena], razão pela qual foi até o imóvel do casal;

- Débora Aparecida Alves Ramos [vítima], na fase Policial, afirmou que o apelado lhe
“agrediu com socos, causando-lhe lesões pelo corpo”.
Em juízo, relatou que o apelado não teria deferido socos, somente a empurrado, momento em que machucou a mão e o pé (ID 35355740/150655226);

- Dulcineia da Silva Duarte Cena [esposa do apelado], na fase inquisitorial, admitiu estar discutindo com seu esposo [apelado], mas asseverou não ter presenciado nenhum tipo de agressão dele contra Débora Aparecida Alves Ramos (ID150655193);

- o apelado, na Delegacia de Polícia aduziu ter desferido
“um tapa no rosto”
de Débora Aparecida Alves Ramos. Na instrução, permaneceu em silêncio (ID’s 35355740/150655226).

Dito isto, vejamos.

As declarações da vítima Débora Aparecida Alves Ramos mostram-se incongruentes quanto violência praticada, visto que, na delegacia de Polícia, afirmou que foi agredida com socos,
“causando-lhe lesões pelo corpo”
, ao passo que, em Juízo, aduziu ter sido apenas empurrada, momento em que machucou o
“pé e a mão”
(ID 150655192/150655226).

A narrativa extrajudicial do apelado segundo o qual teria desferido um tapa na vítima, não coincide com nenhuma das versões da vítima, seja na Delegacia de Polícia [agredida com soco], seja em Juízo [empurrada].

A testemunha Dulcineia da Silva Duarte Cena, embora presente no momento do fato, não visualizou qualquer tipo de agressão de LUIZ CARLOS DIAS [apelado] contra Débora Aparecida Alves [vítima].

No contexto, inexistem provas suficientes para responsabilização penal do apelado.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A falta de coerência dos depoimentos prestados pela vítima em sedes policial e judicial, além da inexistência de outros elementos probatórios a validar a materialização do delito impõe a manutenção da absolvição por insuficiência de provas para a condenação, em homenagem ao consagrado princípio do in dubio pro reo.”
(AP N.U. 0000324-07.2014.8.11.0102 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 25.7.2016)

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”
(TJDFT, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Assim sendo, a sentença absolutória deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023